Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-48.2011.8.11.0038
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000024-48.2011.8.11.0038

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Imissão na Posse, Servidão Administrativa]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), Jose Leandro Alves da Luz ( Espolio) (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), AILTON JOSE SANTOS DA LUZ - CPF: 345.306.571-91 (APELADO), AILTON JOSE SANTOS DA LUZ - CPF: 345.306.571-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO ALVES DA LUZ (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO E DETERMINOU A REMESSA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. O 2º VOGAL TAMBÉM RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE -

SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REAJUSTADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO - COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

Nas ações de constituição de servidão administrativa, apesar de possuir indiscutível amoedo de direito público, quando em discussão matéria eminentemente patrimonial, focada essencialmente no
quantum i
ndenizatório, e não sobressaindo prejuízo ao erário, a competência para processar e julgar a matéria é das Câmaras de Direito Privado.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

A hipótese dos autos contempla Recurso de Apelação Cível n. 0000024-48.2011.8.11.0038, interposto pela

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga S.A., nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada pela apelante em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO ALVES DA LUZ,

que, em síntese, reconheceu a procedência da pretensão autoral com o fim de constituir a servidão administrativa, necessária à passagem de Linha de Transmissão de Energia Elétrica na propriedade rural individualizada na prefacial, e imitir definitivamente na posse delimitada a requerente, de forma que os proprietários e possuidores se abstenham de se opor às restrições naturalmente impostas, e suporte à limitação administrativa desde a data da imissão provisória concedida no nascedouro dos autos.

Da decisão sobressai, ainda, condenação da requerente ao pagamento do valor indenizatório depositado nos autos, a ser rateado entre os herdeiros em exata proporção e com observância à meação. Esse valor deverá ser acrescido de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da imissão na posse (Súmula 69/STJ) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, computados a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 12 e 70 do STJ).

Em ato subsequente, condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a diferença apurada entre o preço inicial oferecido e o valor complementado em Juízo, bem como na totalidade das custas do processo, nos termos do art. 27, § 1º do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Por fim, julgou extinta a ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código Procedimental Civil.

Não concordando com édito judicial de primeira instância, no ponto em que determinou que sobre a o valor indenizatório incida juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento), a requerente/apelante, visando à reforma da sentença nesse ponto, submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Em suas razões de recorrer defende o não cabimento da incidência de juros compensatórios quando o valor da indenização for suficiente para suportar a condenação final, como ocorreu nos autos, em que o valor indenizatório sob a concordância dos apelados foi depositado em Juízo antes mesmo da imissão provisória, de forma que não há embasamento legal para incidência de juros compensatórios, que têm como natureza a perda antecipada da posse.

Elucida que o artigo 14-A do Decreto-Lei n. 3.365/41 dispõe que os juros compensatórios somente incidem sobre o valor da diferença eventualmente apurado, de modo que se o valor depositado nos autos antes da imissão for superior ao da condenação, sequer existe uma base de cálculo positiva para sua incidência.

Alternativamente, caso seja mantida a incidência de juros compensatórios, que seja reduzido para o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da imissão na posse.

Depois de expor suas razões, requer a reforma da decisão proferida na instância singela, a fim de que seja afastada a incidência de juros compensatórios ou, de outra banda, seja reduzido o percentual fixado de 12% (doze por cento) ao ano, para 6% (seis por cento) ao ano (Id. 63906667).

O recurso foi apresentado tempestivamente e devidamente preparado (Id. 164325206).

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, sede em que defende o acerto da decisão no ponto impugnado (Id. 163906670).

Convocada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de gerar a atuação ministerial (Id. 176278664).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Concessionária de Serviço Público, INTERFLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A., objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da única Vara da Comarca de Araputanga-MT que reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça madrugadora da Ação de Servidão Administrativa n. 0000024-48.2011.8.11.0038, para constituir a servidão administrativa perquirida nos autos e imitir definitivamente na posse delimitada a requerente (limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada), garantindo a execução de linha de transmissão de energia elétrica que vem sendo realizada entre os Municípios de Jauru/MT e

Serranópolis/GO.

Em ato subsequente, condenou a requerente ao pagamento do valor indenizatório depositado nos autos, a ser rateado entre os herdeiros em exata proporção e com observância à meação. Esse valor deverá ser acrescido de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da imissão na posse (Súmula 69/STJ), e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, computados a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 12 e 70 do STJ).

A insurgência recursal volta-se apenas contra a incidência de juros compensatórios, que, para apelante, é incabível na hipótese concreta, ou, de outra banda, deve ser reduzido para o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a fim de que se respeite o disposto no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365 de 1941, bem como o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332).

Analiso a controvérsia.

Sopesando com acuidade todo o caderno processual eletrônico tem-se que, inicialmente, a requerente ofereceu a título de indenização pela posse da área, objeto de servidão administrativa, a importância de R$ 4.455,75 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo que com relação a esse valor não houve concordância da parte adversa, razão pela qual, em Juízo, referida indenização foi elevada para o patamar de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), cujo valor as partes concordaram mutualmente concretizando-se, em Juízo, o depósito prévio da indenização pela expropriante

antes mesmo do cumprimento da liminar de imissão de posse concedida em seu favor, assegurando a execução da obra de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica.

De modo que a insurgência gira em torno apenas da incidência de juros compensatórios fixados pelo Juízo sentenciante em 12% (doze por cento) ao ano.

A matéria apresentada é palco de divergências nos tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, que ora aplica o percentual de 6% (seis por cento), ora aplica o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Em razão dessas divergências, a matéria terminou por ser submetida à apreciação dos Tribunais Superiores, o que me faz sentir à vontade para trazer à colação um retrospecto sobre a questão.

Com efeito, o artigo 15-A do Decreto-Lei n.3.365/1941, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001, dispositivo em que a apelante se apega para obter a reforma do ato sentencial, ao disciplinar sobre a incidência de juros compensatórios devidos em indenizações decorrentes de desapropriações, servidões administrativas e demais restrições impostas pelo Poder Público à propriedade, fez consignar -
verbis
:

“Art. 15-A - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em Juízo e valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse,
vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 2001).

§ 1º - Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória n, 2.183-56, de 2001).

§ 2º - Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (Incluído pela MP n. 2.183-56, de 2001).

§ 3º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença.

A alteração legislativa advinda com a Medida Provisória n. 2.183-56/2001 foi objeto de questionamento na ADI 2332, cujo pedido liminar, analisado em 05/06/2001, foi deferido, por maioria de seus membros, nos seguintes termos – verbis:

"Decisão : O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender, no artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Moreira Alves (Relator), Ellen Gracie, Nelson Jobim e Celso de Mello, no que votaram suspendendo somente a eficácia do vocábulo "até". O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a liminar para dar, ao final do caput do artigo 15-A, interpretação conforme à Carta da República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que suspendiam a eficácia do preceito. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, que a indeferiam. O Tribunal, por unanimidade de votos, indeferiu a suspensão cautelar de eficácia do § 3º do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, vencidos, em parte, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, deferiu a liminar para suspender a eficácia do § 4º do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu, em parte, a medida liminar para suspender, no § 1º do artigo 27, a eficácia da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Ellen Gracie, no que indeferiam a liminar, e, também parcialmente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que deferiam a suspensão total do dispositivo. Não participaram da votação dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 15-A, e do § 1º do artigo 27, os Senhores Ministros Nelson Jobim e Maurício Corrêa, em virtude da necessidade de se ausentarem, justificadamente. Falou pelo requerido o Dr. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 05.9.2001."

No mesmo espelho de verificação tem-se que, paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em 03/04/2009, admitiu o REsp 1111829/SP, julgamento submetido ao regime do então art. 543-C do CPC/73, como representativo de controvérsia (Tema 126), cujo Julgamento de mérito se verificou em 13/05/2009, sintetizado no ementário, a seguir:

"ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADI n 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (
STJ - REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).

Não oponente, em 17/05/2018 adveio julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 2332, sede em que restou declarada a constitucionalidade da taxa de 6% ao ano dos juros compensatórios prevista no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, cujo acórdão restou assim ementado,
verbis:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo 'até' e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência

[JRDCL1]

dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha 'graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero' (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior 'à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação'. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão 'não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)' por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: '(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários'." (STF, ADI 2332, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Objeto de embargos declaração, o acórdão sofreu integração nos seguintes termos:

"Decisão: (ADI 2.332-ED-segundos) Após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que acolhiam os embargos de declaração, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: 'Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação', pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020." (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=186 8340).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça revisou a tese fixada no Tema 126, na sede da Pet. nº 12.344/DF, editando novas teses nesse julgamento, dentre as quais as dos Temas 1.071 e 1.072, restando, desta vez, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.'), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.') para a seguinte redação: 'O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.'. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ('O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.'). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8. Adequação da Tese 280/STJ ('A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.') à seguinte redação: 'Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos'". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9. Adequação da Tese 281/STJ ('São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.') ao seguinte teor: 'Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.' De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10. Adequação da Tese 282/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.') à seguinte redação: 'i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).'. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11. Cancelamento da Tese 283/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.'), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12. Edição de nova tese: 'A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.'. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: 'Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.'. Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14. Edição de nova tese: 'As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior vigência da MP 1.997-34.'. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ('Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.').

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte." (STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020).

Tese 1071
: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial."
Tese 1072:
"Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência."

Fazendo uma leitura pormenorizada e conjuntamente dos provimentos jurisdicionais dos Tribunais Superiores trazidos à conferência em linhas outras, conclui-se a decisão proferida na ADI 2332 produz efeito vinculante a partir da publicação da ata do julgamento daquela ação de controle de constitucionalidade, que ocorreu na data de 28/08/2018.

Nesse sentido:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II - Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário." (STF - ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019).

Diante desse cenário, retrocedendo o olhar à hipótese concreta, tem-se que a requerente/apelante foi imitida na posse do imóvel rural, objeto de servidão administrativa, provisoriamente, sob deferimento de liminar, em 12/04/2011, conforme se apercebe do Mandado de Imissão de Posse e Citação, bem como da Certidão exarada pela Oficial de Justiça Cristiane Nunes Pereira, sedimentados no Id.

163906658 pg. 133/134.

De modo que, levando em consideração que a imissão da apelante na posse da área rural objeto de servidão administrativa ocorreu em 12/04/2011, portanto, em data pretérita à publicação da ata de julgamento da ADI 2332, que sobreveio em 28/08/2018, cai por terra a tese enfrentada pela Concessionária de Serviço Público, ora apelante, segundo a qual deve ser reduzido o percentual fixado a título de juros compensatórios em 12% (doze por cento), tendo em vista que a limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano, como pretende a apelante, reforço, produz efeito vinculante a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 2332, ou seja, a partir de 28/08/2018.

Nessa linha de raciocínio caminha o entendimento deste Sodalício, a exemplo do julgamento proferido no RAC. 0002507-79.2010.8.11.0040, em que foi Relatora a Desa. Marilsen Andrade Adário, assim ementado:

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA

C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA RELARTIVA AO QUANTUM – INDENIZAÇÃO JUSTA – APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃSO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS – TAXA APLICÁVEL

- 65 AO ANO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 2332 EM 18/08/2018 E 1%D ANTERIORMENTE – APLICAÇÃO CONJUNTA DOA TEMAS 1.071 E 1.072 DO STJ E DO ARE 1031810 AGR-ED-ED DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

Se o valor da indenização foi amparado em laudo pericial congruente, inteligível e bem elaborado, apresentando valor justo na indenização das áreas servientes, inclusive inexistindo outras provas dos autos capazes de desconstituí-lo, há que ser mantida a verba indenizatória aferida pelo do expert.

Segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI 2332, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem objeto de desapropriação, a contar de sua publicação em 28/08/2018, todavia, anteriormente à data acima, como no presente caso, os juros deverão ser de 12% ao ano.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, concluo que o comando judicial de primeira instância deve prosseguir inalterado.

Diante de todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter tal como lançada a decisão ora impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MARÇO DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSAO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Concessionária de Serviço Público INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da Ação de Servidão Administrativa n. 0000024-48.2011.8.11.0038, julgou procedente o pleito inicial para constituir a servidão administrativa necessária à passagem de Linha de Transmissão de Energia Elétrica na propriedade rural individualizada na prefacial e imitir definitivamente na posse delimitada à requerente, de forma que os proprietários e possuidores se abstenham de se opor às restrições naturalmente impostas, e suporte à limitação administrativa desde a data da imissão provisória concedida no nascedouro dos autos.

No tocante ao valor indenizatório, o juízo de origem fixou que deverá ser acrescido de juros compensatórios de 12% a.a. contados da data de imissão na posse (Súmula 69 do STJ) e juros de mora de 6% a.a. computados a partir do trânsito em julgado (Súmulas 12 e 70 do STJ), a ser depositado em conta judicial à disposição do Juízo, se ainda pendente.

A insurgência recursal restringe-se à incidência dos juros compensatórios, bem como quanto ao percentual a ser estabelecido, entendendo a parte apelante que a lei estabelece apenas 6% (seis por cento) ao ano.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que incidem juros compensatórios no caso e de que deve ser mantido o percentual de 12% (doze por cento) a.a.

Como fundamento, o voto da d. relatora apontou julgado do STF, cuja disposição é que “
a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento
”, razão pela qual os efeitos da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, que estabelece a incidência dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, não são aplicáveis ao caso específico, em que a imissão na posse ocorreu em momento anterior – 12/04/2011.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A discussão a respeito das ações de desapropriação foi revisada por ambos os tribunais superiores, em decorrência do julgamento da ADI n. 2332 no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo julgamento da Pet n. 12344/DF, no Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento originário do REsp 1.111.829/SP, ocorrido em 13/05/2009, fixou a tese de que “
nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.”.

A respectiva súmula 618 do Supremo Tribunal Federal estabelecia que “
na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
”.

Posteriormente, houve o julgamento da ADI n. 2332/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2017, que concluiu pela constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação estabelecida no artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Vejamos:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”
(STF, ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019)
[sem destaque no original]

No julgamento dos embargos de declaração, não houve qualquer modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê da respectiva ementa:

“
Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3.
A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração.
A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.
(STF, ADI 2332 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023).
[sem destaque no original]

No voto do eminente Ministro Roberto Barroso, a questão é tratada de forma clara, ao estabelecer que “
a aplicação retroativa dos efeitos da decisão possui a finalidade de reparar injustiças históricas ocorridas na incidência de juros compensatórios na desapropriação. Como mencionado em meu voto, a demora no procedimento expropriatório elevou notavelmente o montante dos juros compensatórios, que, em muitos casos, ultrapassam o valor de mercado do bem. Essas indenizações elevadíssimas oneram excessivamente a coletividade e, por outro lado, geram enriquecimento sem causa do particular. Esses efeitos deletérios devem ser mitigados imediatamente, de modo a aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes
”.

Logo, nos termos da ADI n. 2.332/DF, deve ser imediata a aplicação dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano.

Há julgados nessa linha neste e. Tribunal de Justiça, tanto no âmbito do Direito Público quanto no Direito Privado, como se vê:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL FEITA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – AVALIAÇÃO HOMOLOGADA – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – pedido de outra avaliação – inocorrência das hipóteses previstas no art. 873, do cpc – INTERESSE PÚBLICO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO desPROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. No caso, a parte NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AVALIOU O IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

3. A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

4. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

5. Havendo comprovação que a área objeto da desapropriação visa o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum”.
(TJMT, N.U 0009178-67.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)
[sem destaque no original]

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ELETRICIDADE - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO - 6% A.A – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se contestado o laudo pericial pelas partes, o perito presta os esclarecimentos necessários, suprindo as duvidas apresentadas.

No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.

Devem ser reduzidos os juros compensatórios, em conformidade com o disposto 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo o qual os juros compensatórios devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, no julgamento da ADI 2.332.

Recurso parcialmente provido.
(TJMT, N.U 1001564-03.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
[sem destaque no original]

No mesmo norte, é o entendimento de outros tribunais pátrios:

“REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – Adequação da Tese 126/STJ. Reexame do acórdão determinado pela Presidência da Seção de Direito Público, diante do julgamento de mérito da Proposta de Revisão do Tema nº 126 do STJ (Petição nº 12344/DF), que adequou a tese para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97". A
córdão proferido que contraria a tese adequada pelo C. STJ no julgamento da Petição nº 12344/DF (Tema 126) ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2332/DF, de constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor fixado em sentença
– Readequação realizada. Acórdão readequado, para fixar os juros compensatórios em 6%.”
(TJ-SP - Apelação: 0002571-19.2011.8.26.0596 Serrana, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2024)
[sem destaque no original]

"REMESSA OFICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA DE 6% AO ANO. ADIn. nº 2.332 - DF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn. nº 2.332 - DF, decidiu que, na desapropriação, deverão incidir juros compensatórios de 6% ao ano, com base de cálculo correspondente à diferença de 80% entre o valor depositado em juízo e o quantum fixado na sentença sobre o valor da indenização
. 2. Evidenciado que a fixação dos juros compensatórios no primeiro grau de jurisdição observou à orientação advinda do aludido Pretório, deve ser mantida. 3. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que acolheu parcialmente a pretensão inicial confirmada no reexame necessário.”
(TJ-MG - Remessa Necessária: 15879606520078130056 Barbacena, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2023)
[sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de desapropriação indireta cuja área de terras se destinou a obras ou serviços de caráter produtivo, aplica-se a prescrição aquisitiva de 10 anos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único, observada a regra de transição do artigo 2.028, ambos do atual Código Civil. Precedentes do STJ e do 2º Grupo Cível desta Corte. 2. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado, além de ter observado o contraditório. 3. Afastada a alegação de valorização da área remanescente após desapropriação, uma vez que, se verificada, não serve para reduzir ou suprimir o valor da indenização, devendo ser avaliada e cobrada na via correta, por meio de contribuição de melhoria. Precedentes da Corte. 4.
Juros compensatórios fixados no percentual de 6% ao ano, na forma do art. art. 15-A do Decreto nº 3.365/41. Julgamentos da ADI nº 2.332/DF e Questão de Ordem no Recurso Especial nº 1.328.993/CE
( Pet. nº 12.344/DF). 5. Afastada a cumulação dos juros compensatórios com juros moratórios. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 02981948020198217000 PORTO XAVIER, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022)
[sem destaque no original]

Dessa forma, em que pese o posicionamento da d. relatora quanto ao desprovimento do recurso, com a manutenção dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, tenho que o caso é de provimento parcial do recurso. Isso porque, no julgamento dos embargos de declaração na respectiva ADI n. 2332 pelo Supremo Tribunal Federal, não houve modulação dos efeitos do julgado, devendo incidir juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.05.2024.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga S.A., que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa, ajuizada pela apelante em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO ALVES DA LUZ, reconheceu a procedência da pretensão autoral com o fim de constituir a servidão administrativa, necessária à passagem de Linha de Transmissão de Energia Elétrica na propriedade rural individualizada na prefacial, e imitir definitivamente na posse delimitada a requerente, de forma que os proprietários e possuidores se abstenham de se opor às restrições naturalmente impostas, e suporte à limitação administrativa desde a data da imissão provisória concedida no nascedouro dos autos.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre
Relatora

negou provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que incidem juros compensatórios no caso e de que deve ser mantido o percentual de 12% (doze por cento) a.a.

Por sua vez, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo (
2º Vogal
) pediu vista dos autos e apresentou voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso para determinar a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Ao analisar a pretensão recursal, verifico que não se trata de competência afeta a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
está fixada em razão da matéria, segundo o Regimento Interno deste Sodalício.

Com efeito,
nos termos da alínea “a” inciso II do art. 21 do RI/TJMT, que dispõe:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:

II - Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;

Observa-se que, a matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa jurídica de direito privado e pessoas naturais, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência desta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo
.

A matéria já foi, inclusive, questão enfrentada em sede de Conflito de Competência neste Sodalício, que assim decidiu,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7ª VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE. A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.
(TJ/MT - N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 5/7/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.

2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo.
(N.U 1011413-20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018) (destaquei)

Desse modo, sem maiores delongas, voto no sentido de
reconhecer a incompetência
desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e, por consequência,
devolver
o recurso de apelação ao Desembargador originário da Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça (id. 164939693), uma vez que este Tribunal já reconheceu em conflitos anteriores a competência do Direito Privado, bem como pelo fato de que o apelo somente foi redistribuído pelo relator originário, diante da certidão de prevenção que atestou, equivocadamente, a competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo (id. 164310671) para apreciação da matéria.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Suspendo o julgamento para nova análise dos autos.

EM 13 DE MAIO DE 2024:

A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos contempla o Recurso de Apelação Cível n. 0000024-48.2011.8.11.0038, interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga S.A., nos autos de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela apelante em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO ALVES DA LUZ, que, em síntese, reconheceu a procedência da pretensão autoral com o fim de constituir a servidão administrativa, necessária à passagem de Linha de Transmissão de Energia Elétrica, na propriedade rural individualizada na prefacial e emitir definitivamente na posse delimitada a requerente, de forma que os proprietários e possuidores se abstenham de se opor às restrições naturalmente impostas e suportem a limitação administrativa desde a data da imissão provisória concedida no nascedouro dos autos.

Da decisão sobressai, ainda, condenação da requerente ao pagamento do valor indenizatório depositado nos autos, a ser rateado entre os herdeiros em exata proporção e com observância à meação. Esse valor deverá ser acrescido de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, contados da data da imissão na posse (Súmula 69/STJ). e de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, computados a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 12 e 70 do STJ).

Em ato subsequente, a sentença condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a diferença apurada entre o preço inicial oferecido e o valor complementado em Juízo, bem como na totalidade das custas do processo, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Por fim, julgou extinta a ação, com fundamento no art. 487, I, do Código Procedimental Civil.

Não concordando com édito judicial de primeira instância na parte em que determinou que sobre a o valor indenizatório incida juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento), a requerente/apelante, visando a reforma da sentença nesse ponto, submete a matéria a esta Corte de justiça.

Em suas razões de recorrer, defende o não cabimento da incidência de juros compensatórios quando o valor da indenização for suficiente para suportar a condenação final, como ocorreu nos autos, em que o valor indenizatório, sob a concordância dos apelados, foi depositado em Juízo antes mesmo da imissão provisória, de forma que não há embasamento legal para incidência de juros compensatórios, que têm como natureza a perda antecipada da posse.

Elucida que o artigo 14-A do Decreto-Lei n. 3.365/41 dispõe que os juros compensatórios somente incidem sobre o valor da diferença eventualmente apurada, de modo que se o valor depositado nos autos antes da imissão for superior ao da condenação, sequer existe uma base de cálculo positiva para sua incidência.

Submetido o recurso a julgamento, proferi voto no sentido de lhe NEGAR PROVIMENTO.

Ocorre que, cessada a leitura do voto, a Excelentíssima Desembargadora Maria Helena Bezerra pediu vista dos autos para melhor analisar a matéria e, na continuidade do julgamento, pronunciou no sentido de que esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo seria incompetente para analisar a questão afeta à servidão administrativa quando versar apenas quanto ao valor indenizatório.

Diante desse posicionamento, pedi novas vistas dos autos para analisar a questão.

Após analisar a questão suscitada pela nobre revisora, Desembargadora Maria Helena Bezerra, inclino-me no sentido de acompanhar seu posicionamento, retificando o voto anteriormente submetido à apreciação de Vossas Excelência. Justifico.

Nada obstante, conquanto a servidão administrativa seja instituto de direito público e a autora-apelante seja uma concessionária de serviço público, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para atrair a competência de uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, devendo ser analisado se a relação jurídica controvertida envolve pessoas jurídicas de direito público ou afeta o erário.

Pois bem. No caso dos autos, não consta dos polos da ação originária a presença de pessoa jurídico de direito e nem há notícias de que quaisquer dessas pessoas tenham demonstrado interesse em integrar o feito. Ao revés, tanto o polo ativo como o passivo são compostos por pessoas jurídicas de direito privado.

Além disso, verifica-se que a matéria discutida na demanda é eminentemente patrimonial, voltada ao valor da indenização a ser paga pela autora-apelante pela constituição da servidão administrativa, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, o que demonstra a natureza de direito privado da relação jurídica controvertida.

Logo, não resta dúvida de que a competência para processar e julgar o presente recurso é de uma das Câmaras de Direito Privado, haja vista que a discussão é unicamente patrimonial e o seu deslinde não atingirá o poder público.

Nesse mesmo sentido vem entendendo este Tribunal de Justiça, inclusive em sede de conflito de competência, como se pode ver, por todos, dos seguintes julgados, veja-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI A ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7ª VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE.
A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário”.
(TJ/MT - N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1.
Apesar de o instituto da servidão possuir indiscutível cariz de direito público do instituto, tal circunstância realmente não se mostra suficiente para determinar a competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal para processar os recursos extraídos de ação de Constituição de Servidão Administrativa, já que a competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial, focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário.
2. No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo”. (TJ/MT - N.U 1011413-20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a concessionária responde em nome próprio e com o seu patrimônio, frente às despesas com a desapropriação da área na qual implementará a transmissão de energia elétrica, não havendo relação com a Fazenda Estadual ou Municipal, mantém-se a competência do Juízo a quo (8ª Vara Cível da Capital) para processar e julgar o feito em comento
”. (N.U 0049371- 28.2015.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) Grifei.

Posto isso, reconheço a incompetência desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o presente recurso de apelação e determino a sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, retificando, nesse passo, o voto anteriormente lançado por esta relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Proclamo o resultado do julgamento: por unanimidade,
reconheceu a incompetência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e determinou a remessa a uma das câmaras de direito privado, nos termos do voto retificado da relatora.

EM 27 DE MAIO DE 2024:

POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO E DETERMINOU A REMESSA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NO TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE/1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico a ata da sessão anterior, de 27/05/2024, no que tange ao julgamento do processo 0000024-48.2011.8.11.0038, que foi anunciado equivocadamente como unânime, mas há voto divergente do desembargador Rodrigo Roberto Curvo, no sentido de prover parcialmente o recurso.

Dessa forma, como se trata de recurso de apelação, o processo será submetido a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

De acordo com a retificação da ata da sessão de 27/05/2024, e ratifico o voto por mim proferido no sentido de prover parcialmente o recurso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

De acordo com a retificação da ata.

EM 10 DE JUNHO DE 2024:

POR MAIORIA, RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO E DETERMINOU A REMESSA A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NO TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA. O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART 942 DO CPC.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto retificado da relatora.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(
PRESIDENTE
):

Desta forma, prejudicada a extensão de quórum prevista no art. 942 do CPC.

Proclamo o resultado do julgamento: Após a relatora retificar seu voto para reconhecer a incompetência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e determinar a remessa a uma das Câmaras de Direito Privado, sendo acompanhada pela 1ª vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, o 2º vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, também retificou seu voto para reconhecer a incompetência declarada pela relatora. Julgamento unânime. Prejudicada a Tecnica de Julgamento, prevista no art. 942 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024